Tribunal: TJPA
Processo: 0804754-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804754-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS RODRIGUES RESENDE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804754-19.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS.

PACIENTE: MATEUS RODRIGUES RESENDE.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 2
º
E § 2
º
-A E ARTIGO 288, TODOS DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR
. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR,
HABEAS CORPUS
Nº 0809810-67.2021.8.14.0000, JULGADO E DENEGADO POR UNANIMIDADE PELA SESSÃO DE DIREITO PENAL NO DIA 07/10/2021. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO.
PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS E DIVERSAS TESTEMUNHAS.
AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO
DESIGNADA
PARA O DIA 18/05/2022
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações que tratam de negativa de autoria e insuficiência de provas, ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis, são mera repetição argumentativa de
Habeas Corpus
Liberatório (nº 0809810-67.2021.8.14.0000), anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada. Não conhecimento;

2. A argumentação de excesso de prazo para formação da culpa é descabida, uma vez que o processo se encontra em tramitação regular,
em que pese sua complexidade por envolver vários réus,
sendo que os mesmos estão custodiados em Comarcas diversas, como, Araguaína no Estado do Tocantins, Centro de Triagem Metropolitana IV, no município de Santa Izabel do Pará e na cidade de Marabá, Estado do Pará, quando é necessária a expedição de carta precatória, o que demanda um tempo hábil para seu retomo
.
O crime ocorreu em 08/03/2021, o Ministério Público ofereceu a Denúncia no dia 27/04/2021 e foi recebida em 12/06/2021,

o juízo coator designou a audiência de continuação para 18/05/2022, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido;

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 05 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MATEUS RODRIGUES RESENDE, acusado da prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º e § 2º-A, inciso I e artigo 288, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

O impetrante alega que o paciente foi preso temporariamente no dia 25/03/2021, pela prática do crime de roubo majorado e teve a custódia convertida em preventiva no dia 22/04/2021.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) excesso de prazo para formação da culpa; c) ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 9107458 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial do
writ
, e nessa extensão, pela denegação (Doc. Id. nº 9120460 - páginas 1 a 3).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 08/03/2021, no município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará o coacto, após associar-se com o fim específico de cometer crimes, juntamente com os corréus, REINALDO BARROS DA SILVA, VICTOR HUGO FERREIRA DOS SANTOS, ROMARIO DE JESUS DA SILVA e ALCILENE DO NASCIMENTO subtraíram objetos pertencentes às vítimas, ALLINY BARROS BRITO, ANTÔNIO FRANCISCO LIMA FERNANDES E JOELMA LEANDRO DO NASCIMENTO, mediante grave ameaça, utilizando de arma de fogo.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0809810-67.2021.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 55ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 05 a 07/10/2021, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Doc. Doc. nº 6660040 - páginas 1 a 4), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: negativa de autoria e insuficiência de provas, ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0809810-67.2021.8.14.0000, no período de 05 a 07/10/2021 (Acórdão Doc. Id. nº 6660040 - páginas 1 a 4), razão pela qual deixo de conhecê-las.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que no dia 22/04/2021, a autoridade policial remeteu os autos de Inquérito Policial ao Poder Judiciário, ocasião em que na mesma data, abriu-se vistas ao Ministério Público, para oferecimento da denúncia, sendo a referida exordial acusatória oferecida em 27/04/2021, antes do juízo coator receber a denúncia e determinar a citação, o paciente, através de sua defesa, apresentou resposta a acusação c/c acordo de colaboração / delação premiada c/c revogação da prisão preventiva, o que tumultuo o processo.

Após a análise dos autos, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia em 12/06/2021, e determinou a citação dos demais réus para responderem à acusação, tendo em vista que o paciente já havia apresentado sua defesa prévia, no mesmo ato foi determinado vistas ao Ministério Público para manifestar-se sobre o pleito da defesa, no que se referia a delação / colaboração premiada, vindo o Ministério Público manifestou-se desfavorável aos pedidos. Acompanhando o parecer do
Parquet
o juízo coator manteve a prisão preventiva do paciente, assim como o acordo de colaboração premiada. Ocorre que além do paciente, o processo possui mais 04 (quatro) réus, sendo que os mesmos estão custodiados em Comarcas diversas, sendo, Araguaína, Estado do Tocantins, Centro de Triagem Metropolitana IV, no município de Santa Izabel do Pará, outros na cidade de Marabá, Estado do Pará, o que é necessária a expedição de carta precatória, o que demanda um tempo hábil para seu retomo.

Após o retomo das referidas cartas precatórias, os demais denunciados, embora regularmente citados, não apresentaram resposta à acusação, sendo que somente Mateus Rodrigues Resende (paciente) apresentou sua defesa, assim o juízo coator nomeou a Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação dos demais réus, no prazo legal. No dia 01/12/2021, a defesa do coacto ajuizou novo pedido de revogação da prisão, e foi apresentada a resposta à acusação dos corréus Reinaldo Barros da Silva e Victor Hugo Ferreira dos Santos, em 06/12/2021, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação dos réus Romário de Jesus da Silva e Alcilene do Nascimento, no dia 10/12/2021, foi designada audiência de instrução e julgamento para 23/02/2022, quando os autos retornaram ao Ministério Público para manifestar-se sobre o novo pedido de revogação de prisão ajuizado pela defesa.

Em 16/12/2021, os autos retornaram ao juízo de primeiro grau, conclusos e com parecer ministerial desfavorável, momento em que foi mantida a prisão do paciente.

Realizada a audiência no dia 23/02/2022, ocasião em que se tomou prejudicado o interrogatório do paciente e demais réus, diante a ausência de algumas testemunhas de acusação, as quais o Ministério Público insistiu em seus depoimentos.

Outrossim, a audiência de continuação está designada para o dia 18/05/2022.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente writ, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente do presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 05 de maio de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/05/2022